Tribunal: STF
Processo: RE 1309290
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. O contribuinte não tem o direito de excluir o ISS e o PIS/COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011” (fl. 127, vol. 6).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146, o inc. I do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Sustenta ser “imperiosa reforma do acórdão recorrido, visto que, ao manter o ISS, PIS e COFINS na composição da base de cálculo da CPRB, incluiu a parcela relativa a este imposto no conceito de receita bruta, o que vai de encontro aos artigos 146, inciso III, alínea ‘a’, 150, inciso I, e 195, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição Federal” (fl. 142, vol. 6).
    Argumenta que “a inclusão do ISS, PIS e COFINS na base de cálculo da CPRB se revela inconstitucional, visto que o imposto municipal e as contribuições federais simbolizam meramente uma ‘entrada’, movimentação financeira simples, sem conotação de permanência, tendo em vista seu posterior e imediato destino à entidade de direito público competente para a cobrança” (fl. 144, vol. 6).
    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, de modo a reconhecer a Repercussão Geral da matéria e a reformar o arresto recorrido, no sentido afastar a inclusão dos valores recolhidos a título de ISS, PIS e COFINS da composição da base de cálculo da CPRB, porquanto os valores recebidos e repassados ao Município e à União não integram a receita bruta da Pessoa Jurídica” (fl. 153, vol. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. E a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, com a redação também conferida pela Lei nº 12.973/14, como acima referido, ‘... compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria... o preço da prestação de serviços em geral... o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.’ Não importa que na formação do preço de venda, que vai dar origem à receita bruta, sejam tomados em consideração os custos e outras despesas decorrentes do exercício da atividade empresarial, entre elas os tributos incidentes sobre as vendas. No conceito de receita bruta o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). A materialidade da incidência da contribuição substitutiva, como dito, é a receita bruta auferida com as vendas, pouco importando que parte destas receitas, ou sua totalidade, sejam utilizadas para o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias. (…) Não existe fundamento legal para que sejam apuradas as contribuições ao PIS/COFINS sobre a receita bruta e depois venham a ser deduzidas da mesma receita bruta para que então seja apurada a base de cálculo da contribuição substitutiva. Logo, impõe-se reconhecer que tais tributos integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo previsão legal ou precedentes consolidados em sentido contrário. (...) A 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.330.737/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 14-04- 2016) assentou o entendimento de que o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS. O mesmo raciocínio é válido em relação à CPRB, uma vez que a materialidade constitucional de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, é a mesma das contribuições ao PIS/COFINS, ou seja, receita ou faturamento, nos termos do §13º do art. 195, da CF. Com efeito, a contribuição substitutiva recai sobre a receita bruta, e não sobre a receita líquida. Não interfere na materialidade da incidência o fato de o contribuinte utilizar uma fração das receitas para o pagamento de tributos, entre eles o ISS, pouco importando o imposto estar ou não destacado na nota fiscal. (…) A contribuição substitutiva, como visto, incide sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida, esta sim obtida a partir da dedução dos impostos incidentes sobre a venda, nos termos do art. 12, §1º, III, do DL 1.598/77. Assim, como o ISS está incluído no preço a ser pago pelo adquirente, o imposto acaba ingressando nos cofres da pessoa jurídica a título de receita bruta apurada com a venda de serviços, não havendo amparo legal para que seja excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta” (fls. 118-125, vol. 6). 
    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 12.546/2011 e 12.973/2014 e Decreto-Lei n. 1.598/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à exclusão do ISS da base de cálculo da CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 1.598/1977 e Lei 12.546/2011). 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.278.336-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.089.763-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.278.231-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados: RE n. 1.310.925, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.3.2021, e RE n. 1.286.957, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.11.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora